Tribunal: TJDFT
Processo: 0006300-09.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO SOBRE CUSTAS E HONORÁRIOS. PREJUDICADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por TROPICÁLIA COMERCIO DE CONGELADOS LTDA-ME e BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que julgou extinto o processo de no 0006300-09.2014.8.07.0004 em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V do CPC e condenou a parte executada ao pagamento de custas finais e honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, fundamentando, em suma, no sentido de que as diligências realizadas no curso da suspensão e do decurso do prazo prescricional não teriam o condão de interromper a prescrição, já que infrutíferas, bem como de que a parte exequente não teria oposto fato impeditivo à incidência da prescrição
2. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio juízo indicou em sua decisão, proferida no ano de 2019, que o prazo prescricional intercorrente apenas chegaria a seu termo em 09/10/2023, sinalizando para as partes que, até lá, não estaria aperfeiçoada a prescrição apta a extinguir o processo de execução. Desta maneira, indicar prazo fatal em uma decisão e em seguida proferir sentença contrariando esta indicação, viola o Princípio da Cooperação Processual, insculpido no art. 6o do CPC, direcionado a todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado. Além disso, tal atitude viola também o Princípio da Boa-Fé Processual, trazido no art. 5o do CPC, que impõe deveres como de lealdade, transparência e colaboração. Assim, não pode o juízo deixar de observar orientação por ele mesmo emanada, especialmente com relação a prazos, uma vez que as consequências para as partes podem ser graves, gerando preclusão ou mesmo perda de pretensão, como é o caso da prescrição.
3. Ainda que se considere a publicação da decisão de 21/02/2017, para fins de suspensão do processo por um ano e posterior início do prazo prescricional, a prescrição intercorrente apenas deveria ser reconhecida em fevereiro de 2021. Ocorre que, nos meses de Outubro e Novembro de 2020, foram realizadas duas diligências frutíferas que, embora não satisfaçam integralmente o crédito, são capazes de interromper a prescrição intercorrente.
4. Com relação às alegações sobre custas e honorários sucumbenciais trazidas no recurso da parte executada, restou prejudicada a discussão.
5. Apelação do Banco do Brasil S.A conhecida e provida. Sentença anulada. Apelação da Tropicália Comercio de Congelados LTDA prejudicada.